Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-05.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-05.2021.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: MIRIAN ALBERTINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800785-05.2021.8.14.0073
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RUROPOLIS
RECORRIDO: MIRIAM ALBERTINO DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO PARCIAL. INCORPORAÇÃO DE 4/5 POR ACORDO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rurópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Miriam Albertino de Sousa, servidora pública municipal. A autora alegou que, após ter incorporado 4/5 da gratificação de função por acordo judicial homologado em 2013, teve parte da vantagem suprimida pela nova gestão a partir de 2017, passando a receber apenas 3/5. Requereu a recomposição da gratificação no patamar de 5/5 e o pagamento retroativo das parcelas suprimidas. O juízo de origem reconheceu o direito à incorporação de 4/5 e condenou o Município ao pagamento das parcelas retroativas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao conceder provimento diverso do requerido na inicial; e (ii) verificar se houve falha probatória quanto à comprovação do direito à incorporação da gratificação, apta a justificar a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento extra petita não se configura quando o juízo decide dentro dos limites da causa de pedir, ainda que conceda provimento em extensão inferior à postulada. O reconhecimento do direito à incorporação de 4/5, com base em acordo judicial anterior, representa parcial procedência e está em consonância com o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A sentença não inova na lide nem cria obrigação não requerida, mas apenas reconhece, com base nos elementos dos autos, a parte comprovadamente incontroversa do direito alegado, em observância ao devido processo legal e ao princípio da efetividade da jurisdição.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, foi regularmente cumprido pela autora, que apresentou contracheques e documentos idôneos demonstrando a percepção da gratificação e sua posterior redução.

O Município de Rurópolis, ao reconhecer administrativamente e em sede judicial o direito à incorporação de 4/5, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova se justifica em hipóteses como a presente, em que a Administração Pública detém as informações necessárias à elucidação da controvérsia, especialmente quando reconhece parte dos pagamentos efetuados e não justifica adequadamente a posterior supressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento que concede provimento em extensão inferior ao pedido inicial, mas dentro dos limites da causa de pedir, configura parcial procedência, e não julgamento extra petita.

A Administração Pública não pode suprimir gratificação já incorporada por acordo judicial transitado em julgado, sem comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza exigir do ente público a produção de prova quando este detém os elementos necessários à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, I e II, 492; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2396382/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2228665/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023;
TJDFT, ApCiv 0709676-30.2022.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 19.06.2024;
TJGO, AI 5269927-60.2020.8.09.0000, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 08.09.2020, DJe 08.09.2020;
TJCE, AI 0638266-67.2020.8.06.0000, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 21.06.2021, DJe 22.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Rurópolis contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MIRIAM ALBERTINO DE SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, MIRIAM ALBERTINO DE SOUSA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, até o ano de 2013, recebia gratificação de função correspondente a 5/5 (cinco quintos) do valor da remuneração, totalizando R$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais). Entretanto, naquele ano, a referida gratificação foi integralmente suprimida pela administração municipal, o que ensejou o ajuizamento do processo nº 0004286-78.2013.8.14.0073, em que foi celebrado acordo entre as partes, homologado por sentença transitada em julgado, reconhecendo o direito da servidora à incorporação de 4/5 (quatro quintos) da gratificação, equivalente a R$ 1.142,40 (mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Posteriormente, a autora relatou que, com a mudança de gestão em fevereiro de 2017, o Município de Rurópolis voltou a reduzir a gratificação, desta feita para 3/5 (três quintos), resultando em um valor mensal de R$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), implicando em perda salarial de R$ 571,20 (quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos). Assim, pleiteou a condenação do Município ao pagamento integral da gratificação na proporção de 5/5, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde fevereiro de 2017, valor que totalizou R$ 49.285,37 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, reconhecer que a autora faz jus a incorporação de 4/5 do adicional por cargo em comissão/gratificação, o que corresponde ao valor de R$ 1.142,40 (mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), conforme acordo homologado, bem como faz jus aos valores retroativos suprimidos a partir de fevereiro de 2017, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, por conseguinte, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Rurópolis interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a existência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença proferida pelo juízo de origem teria concedido provimento diverso daquele requerido na exordial. Aduz que a pretensão da autora foi no sentido da incorporação integral da gratificação na proporção de 5/5 (cinco quintos), sendo, portanto, indevida a condenação em favor da incorporação de 4/5 (quatro quintos), sob pena de afronta ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. Ressalta que o objeto da demanda não abarcava pedido alternativo ou subsidiário neste sentido, de modo que o julgamento extrapolou os limites da lide.

Além disso, aponta que a própria municipalidade reconheceu administrativamente e em sede de acordo judicial o direito da servidora ao recebimento de 4/5 da gratificação, valor que já vinha sendo pago até fevereiro de 2017, e que o repasse da integralidade da gratificação (5/5) teria ocorrido de forma equivocada pela gestão anterior, justificando-se a sua revisão administrativa.

O apelante também assevera que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Alega que a documentação juntada aos autos não comprova o direito à incorporação de 5/5 da gratificação, sendo insuficiente para o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

Postula, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade por julgamento extra petita, e, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido inicial, por ausência de prova do direito invocado. Requereu ainda a concessão de efeito suspensivo à apelação.

A parte apelada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, contudo, manteve-se inerte, conforme certidão lançada nos autos.

O Ministério Público, instado a se manifestar, por meio de parecer exarado pela 1ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reconhecendo que a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita, violando o princípio da congruência, razão pela qual deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Belém, 26/09/2025